Tribunal: TJSP
Processo: 2246875-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito estabelecido nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246875-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CRUZEIRO DO SUL
EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246875-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2246875-15.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Adriana da Silva
Agravada: Cruzeiro do Sul Educacional S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44176)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a
antecipação dos efeitos da tutela, diante da
ausência de elementos que evidenciem a
probabilidade
do
direito,
requisito
estabelecido nos artigos 294 e 300 do Código
de Processo Civil. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por Adriana da Silva contra a decisão (fls. 91) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé,
Comarca de São Paulo que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, ajuizada por ela contra Cruzeiro do Sul
Educacional S/A, indeferiu a concessão de tutela de urgência.
Inconformada, discorre sobre os fatos já narrados na inicial da ação
originária. Diz que mesmo tendo cumprido todas exigências para a
conclusão do curso, a instituição de ensino agravada, arbitrariamente, se
nega a fornecer o diploma. Argumenta que tal negativa lhe impõe
prejuízos de ordem irreparável, na medida em que está impedida de
exercer a sua profissão, não obstante a efetiva conclusão do ensino
superior. Postula a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246875-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada.
É o relatório, no essencial.
A
decisão
interlocutória
combatida,
devidamente motivada e fundamentada, não comporta modificação.
Para que o MM. Juízo possa conceder a tutela
provisória, no caso, na modalidade de urgência, deve haver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do
Código de Processo Civil/2015. Ocorre que, pela apreciação dos autos,
logo se constata que o caso não reúne de pronto, e por si só, tais
pressupostos.
Ao menos em uma análise preliminar, em
cognição não exauriente, como próprio das tutelas provisórias, a
documentação trazida aos autos, analisada em conjunto com as
argumentações da agravante, não são suficientes para a demonstração da
probabilidade do direito afirmado.
Importante destacar que, pela documentação
trazida aos autos, a matéria é controversa, notadamente quanto ao
preenchimento ou não dos requisitos para a obtenção do diploma do
curso superior.
O documento de fls. 26 juntado aos autos
principais deflagra que a agravante teria concluído o ensino médio em
dezembro de 2018, isto é, em data posterior ao seu ingresso na
faculdade, o que, ao menos em uma análise preliminar, não atende ao
artigo 44, II, da Lei n.o 9.394/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246875-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Diante desse contexto, não há que se
determinar
qualquer
providência
de
caráter
antecipatório,
e
independentemente de se conferir oportunidade para a parte contrária
manifestar-se adequadamente sobre os fatos alegados na petição inicial,
somando-se a isso o fato de que a causa deve se apresentar madura o
suficiente para a antecipação da tutela.
Aliás, vê-se dos autos originários que a
instituição de ensino já foi citada, e apresentou contestação, refutando os
argumentos da autora, questões que serão oportunamente analisadas pelo
de Juízo de 1o grau.
Portanto,
no
que
toca
aos
limites
da
devolutividade recursal, não se afigurou cabível a concessão da tutela
requerida e, ao menos por ora, de rigor a manutenção de tal situação.
Nada impede que a tutela de urgência possa ser concedida pelo MM.
Magistrado no decorrer do processo, caso convencido do seu cabimento
a partir da análise de outras comprovações.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira

Relator